Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-98.2022.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-98.2022.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDINEIDE GOMES DE ARAUJO COSTA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MUCUGE

Advogado(s)
:
LARA ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VINCULAÇÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por professores da rede pública municipal de Mucugê/BA contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança coletivo. Os impetrantes postulam a implementação do Piso Salarial Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, com repercussão dos reajustes nas vantagens e gratificações previstas na Lei Municipal nº 481/2012, que institui o Plano de Cargos e Salários do Magistério local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os profissionais do magistério público municipal fazem jus à implementação do Piso Salarial Nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, a partir da data de sua constitucionalização; e (ii) estabelecer se os reajustes decorrentes do piso nacional devem repercutir automaticamente nas demais verbas remuneratórias, conforme previsão da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4.167, institui piso salarial nacional com base no vencimento básico, cuja atualização anual é obrigatória, sendo vedada a fixação em valor inferior por estados ou municípios.

O art. 206, VIII, da Constituição Federal exige a fixação de piso nacional por lei federal, tornando obrigatória a adequação dos entes federados, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.738/2008.

A Lei Municipal nº 481/2012 vincula expressamente o vencimento básico ao piso nacional, bem como determina a repercussão deste sobre as gratificações e vantagens da carreira, autorizando o reajuste automático de todas as verbas reflexas.

A edição das Leis Municipais nº 611/2022 e 622/2022, que condicionam a eficácia das gratificações à deliberação administrativa, viola a legalidade e a segurança jurídica, afrontando o direito adquirido dos servidores.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF é inaplicável, pois o pleito não se funda em equiparação remuneratória, mas na observância de normas legais em vigor.

A jurisprudência pacífica do STF e dos tribunais estaduais reconhece o direito líquido e certo dos professores da educação básica à percepção do piso nacional e seus reflexos, inclusive para aposentados, por se tratar de vantagem de natureza geral.

Não se configura decadência ou prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), em seu art. 22, parágrafo único, I, afasta a vedação de aumento de despesa com pessoal quando houver determinação legal, hipótese verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Federal nº 11.738/2008 impõe aos entes federados o dever de implementar o piso salarial nacional do magistério com base no vencimento básico e atualização anual.

A legislação municipal que vincula o vencimento básico ao piso nacional e determina a repercussão nas demais parcelas remuneratórias gera direito líquido e certo ao reajuste automático das verbas reflexas.

A omissão do ente público em implementar o piso nacional do magistério e seus reflexos configura violação de norma legal e constitucional, sendo passível de correção pela via mandamental.

A vedação da LRF à concessão de aumento de despesa com pessoal não se aplica quando o reajuste decorre de norma legal de observância obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 206, V e VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º, 5º e 6º; Lei Municipal nº 481/2012, arts. 46, parágrafo único, e 48; LC nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I; EC nº 53/2006; EC nº 113/2021; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; STF, RE 859.994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 10.03.2015; STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, repercussão geral; STJ, REsp 1.348.536/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 28.08.2013, DJe 26.09.2013 (Tema 911); TJBA, MS 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 11.02.2022; TJBA, MS 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 17.09.2021; TJBA, MS 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000307-98.2022.8.05.0010
, em que figuram como apelante EDINEIDE GOMES DE ARAUJO COSTA OLIVEIRA e outros e como apelada MUNICIPIO DE MUCUGE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator